Tribunal: TJPA
Processo: 0816946-13.2024.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 13264 - Procedimento Sumaríssimo
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0816946-13.2024.8.14.0000

RECLAMANTE: IZADORA OCTAVIA FREDERICA AUGUSTA AVERTANO ROCHA

RECLAMADO: 3ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECLAMAÇÃO CÍVEL Nº 0816946-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IZADORA OCTÁVIA FREDERICA AUGUSTA AVERTANO ROCHA

ADVOGADO: PATRICK LIMA DE MATTOS – OAB/PA 14400

AGRAVADA: 3ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu de plano reclamação cível apresentada contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A agravante sustentou o cabimento da reclamação com base no art. 196, IV, do RI/TJEPA e na Resolução 03/2016 do STJ, diante da inobservância de precedente do Superior Tribunal de Justiça no RMS 67.746/SP;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgado do STJ invocado pela agravante não se configura como precedente vinculante, inexistindo pressuposto de admissibilidade da reclamação, que não é cabível para garantir a observância de julgados isolados;

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A reclamação cível prevista no art. 988, IV, do CPC, é cabível para garantir a observância de precedente vinculante, não sendo suficiente a alegação de divergência em relação a julgado isolado do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988, IV; RI/TJEPA, art. 196, IV; Resolução 03/2016 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Agravo Interno em Reclamação n.º 0808193-77.2018.8.14.0000, rel. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, DJe de 25/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Sessão de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por IZADORA OCTÁVIA FREDERICA AUGUSTA AVERTANO ROCHA, objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 24758935) que extinguiu de plano a Reclamação Cível apresentada contra a 3ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Nas razões recursais (Id. 25444062), a agravante sustentou o cabimento da reclamação na forma do art. 196, IV do RI/TJEPA, ante a prolação de acórdão por Turma Recursal em contrariedade a precedente do STJ. Argumentou que o cabimento da reclamação não se restringe à divergência em relação à jurisprudência do STJ consolidada em IRDR ou recurso especial repetitivo, mas também se aplica à hipótese de inobservância de precedentes da corte superior, conforme a Resolução 03/2016 do STJ. Afirmou que a decisão reclamada contraria o entendimento firmado no Mandado de Segurança nº 67.746 – SP, que estabeleceu o valor da causa como critério preponderante para a fixação da competência dos Juizados Especiais. Argumentou que não há previsão de interposição de Recurso Especial para uniformizar matéria infraconstitucional em tais casos, de modo que a presente reclamação não se trata de sucedâneo recursal, mas do único meio processual existente para garantir a observância de precedentes obrigatórios do STJ. Requereu o provimento do agravo para determinar o prosseguimento da reclamação.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Conforme o disposto no art. 988, IV do CPC, a reclamação é cabível para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. No mesmo sentido, o art. 196, IV do RI/TJEPA e o art. 1º da Resolução 03/2016 do STJ preveem a possibilidade de reclamação quando houver divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

Portanto, as hipóteses de cabimento da reclamação pressupõem a existência de jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência, IRDR, recurso especial repetitivo ou enunciado de súmula.

No caso, a agravante alega a divergência em relação ao julgado do STJ no RMS 67.746/SP (Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 25/05/2023), portanto, precedente não vinculante do STJ, implicando a extinção da reclamação, que não é cabível para garantir a observância de julgados isolados. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. ART. 988, I E IV, DO CPC. ART. 196, IV, DO RITJE/PA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ENTENDIMENTO DE SÚMULA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MATÉRIA AFETA À PRECEDENTE.

I. A Agravante, no caso dos autos, não apresentou qualquer precedente vinculante que tenha sido afrontado pela decisão colegiada da Turma Recursal, tampouco realizou o cotejo da decisão atacada com julgado precedente das cortes superiores. Inexiste apontamento do recurso paradigma que teria sido desrespeitado pela decisão colegiada da Turma Recursal;

II. Os enunciados administrativos não justificam o manejo da reclamação, dado que não materializam precedentes com carga vinculante;

III. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA, Agravo Interno em Reclamação n.º 0808193-77.2018.8.14.0000, Seção de Direito Privado, rel. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, DJe de 25/09/2020).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2025